Tribunal: TJDFT
Processo: 0706656-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0706656-57.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: NAYARA FIRMES CAIXETA, BRUNO DE SOUZA FREITAS PACIENTES: LUCAS ROCHA ALMEIDA, DANILO SILVA MARQUES DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Nayara Firmes Caixeta, OAB-DF 44.074, e Bruno de Souza Freitas, OAB-DF 40.254, em favor de LUCAS ROCHA ALMEIDA e DANILO SILVA MARQUES DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que, ao homologar a prisão em flagrante de ambos por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), decretou-lhes, a requerimento do Ministério Público, prisão preventiva para garantia da ordem pública. Alegam os impetrantes, em síntese, nulidade do auto de prisão em flagrante e, por derivação, das provas colhidas no interior do imóvel onde os policiais realizaram busca e apreensão de drogas e apetrechos utilizados no tráfico sem mandado judicial, a resultar em ação penal instaurada sem justa causa e, subsidiariamente, ilegalidade da decretação da prisão preventiva dos pacientes, por falta de fundamentação idônea. Requerem, então, a suspensão liminar da ação penal em curso até o julgamento de mérito do habeas corpus, bem como a concessão imediata de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A apontada ilegalidade da busca e apreensão realizada no interior de imóvel – apartamento – não prospera. Com efeito, a alegação de que a abordagem dos acusados em via pública ocorreu de forma aleatória conflita com a versão dos policiais prestada no APF, e também com a dinâmica narrada na própria petição inicial. Isso porque os policiais - condutor e testemunha do APF -, declararam que a abordagem se deu somente após monitoramento prévio do comportamento suspeito dos acusados, indicativo de possível envolvimento no tráfico de drogas realizado na região. Tais declarações, nos limites do writ, encontram ressonância na inicial, pois os próprios advogados impetrantes afirmam que durante a abordagem os acusados realmente foram logo questionados sobre o endereço onde posteriormente se realizou a busca, a evidenciar, em tese, que a abordagem não foi aleatória, como alegado. Nesse contexto, é prematuro afirmar, de plano, que a busca no imóvel foi ilegal pois, se confirmada a realização da monitoração prévia, seguida da abordagem em via pública com apreensão de entorpecente, e a negativa dos suspeitos quanto à vinculação ao endereço da busca, há, nesse contexto, boa margem de ponderação para assentar situação de fundada suspeita apta a justificar a realização da busca domiciliar, como realizada. Ademais, como os acusados, durante a abordagem, teriam negado aos policiais manter qualquer vinculação com o endereço da busca, Taguatinga-DF, afirmando que residiam em Samambaia-DF, a instrução processual apurará também se o endereço da busca era, de fato, residência ou domicílio dos denunciados, pois, em se tratando de mero depósito de drogas utilizado para a prática de crime permanente, a busca sem mandado judicial não padece de nulidade. Nesse sentido, precedente ilustrativo da jurisprudência do STJ sobre o tema: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE ARMAZENAMENTO DE DROGAS E DE ARMAS. BUSCA E APREENSÃO EM APARTAMENTO NÃO HABITADO, UTILIZADO COMO LOCAL DE ARMAZENAMENTO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONCEDIDA À RESIDÊNCIA/DOMICÍLIO QUE SOMENTE ABRANGE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS DESTINADOS À HABITAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA TRANSITÓRIA, E O LOCAL DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS NA VIA MANDAMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 3. A Corte Suprema assentou, também, que "o conceito de 'casa', para o fim da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. 5o, XI, da Lei Fundamental, reveste-se de caráter amplo (HC 82.788/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma do STF, julgado em 12/04/2005, DJe de 02/06/2006; RE 251.445/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJ de 03/08/2000), pois compreende, na abrangência de sua designação tutelar, (a) qualquer compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e (c) qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade" (RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma do STF, julgado em 03/04/2007, DJe de 18/05/2007). Conclui-se, portanto, que a proteção constitucional, no tocante à casa, independentemente de seu formato e localização, de se tratar de bem móvel ou imóvel, pressupõe que o indivíduo a utilize para fins de habitação, moradia, ainda que de forma transitória, pois tutela-se o bem jurídico da intimidade da vida privada. 4. Sem desconsiderar a proteção constitucional de que goza a propriedade privada, ainda que desabitada, não se verifica nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em apartamento que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que tal imóvel é utilizado para a prática de crime permanente (armazenamento de drogas e armas), o que afastaria a proteção constitucional concedida à residência/domicílio. Situação em que, após denúncia anônima detalhada de armazenamento de drogas e de armas, seguida de informações dos vizinhos de que não haveria residente no imóvel, de vistoria externa na qual não foram identificados indícios de ocupação da quitinete (imóvel contendo apenas um colchão, algumas malas, um fogão e janela quebrada, apenas encostada), mas foi visualizada parte do material ilícito, policiais adentraram o local e encontraram grande quantidade de drogas (7kg de maconha prensada, fracionadas em 34 porções; 2.097, 8kg de cocaína em pó, fracionada em 10 tabletes e 51 gramas de cocaína petrificada, vulgarmente conhecida como crack) e de armas (uma submetralhadora com carregador, armamento de uso proibido; 226 munições calibre .45; 16 munições calibre 12; 102 munições calibre 9mm; 53 munições calibre .22; 04 carregadores, 01 silenciador, 02 canos de arma curta, 03 coldres). 5. A transposição de portão em muro externo que cerca prédio de apartamentos, por si só, não implica, necessariamente, afronta à garantia de inviolabilidade do domicílio. Para tanto, seria necessário demonstrar que dito portão estava trancado, ou que havia interfone ou qualquer outro tipo de aparelho/mecanismo de segurança destinado a limitar a entrada de indivíduos que quisessem ter acesso ao prédio já no muro externo, o que não ocorre no caso concreto, em que há, inclusive, depoimento de policial afirmando que o portão estaria aberto. 6. De mais a mais, havendo depoimento de policial, asseverando que teria sido visualizada, pela janela, parte do material ilícito ali existente, é de se concluir que a entrada dos policiais na quitinete em questão se deu em razão da suspeita concreta de flagrância do crime de armazenamento de drogas, que é permanente. 7. Modificar as premissas tidas como válidas pela instância ordinária demandaria o revolvimento de todo o material fático/probatório dos autos, o que inviável na sede mandamental. 8. Habeas corpus de que não se conhece. (HC n. 588.445/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020.) Superado o argumento de ilegalidade da busca, por envolver matéria de prova a ser realizada no curso da instrução processual, passa-se ao exame de cabimento e necessidade da prisão preventiva. No ponto, os impetrantes sustentam, em síntese, que a decretação da custódia cautelar carece de fundamentação idônea, pois baseada em conjectura hipotética de risco "genérico" à ordem pública. Sem razão, contudo. O crime de tráfico de drogas é punido, isoladamente, com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Além disso, no caso, os acusados são reincidentes em crimes dolosos, razão pela qual a medida cautelar igualmente se mostra possível com fundamento no art. 313, II, do CPP. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, os pacientes foram autuados em flagrante na posse de significativa quantidade de maconha e cocaína, além de dinheiro em espécie e outros apetrechos típicos utilizados na mercancia ilícita. Os indícios de autoria, por seu turno, são extraídos das declarações do condutor e testemunha do APF, corroboradas pelo Auto de Apresentação e Apreensão da droga, cuja natureza proscrita foi atestada em Laudo Preliminar. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da infração, evidenciada pelas circunstâncias da prisão em flagrante e, especialmente, pelos antecedentes penais dos acusados. Na hipótese, o risco de reiteração delitiva passa longe de ser "genérico" como afirmam os impetrantes. Os acusados, além de não comprovar exercício habitual de qualquer ocupação lícita, são multirreincidentes em crimes variados, ostentando folha penal permeada de anotações de passagens, sendo que, no momento da prisão em flagrante ambos estavam em cumprimento de pena, a revelar renitência na prática de crimes e descaso para com o Sistema de Justiça Criminal, comportamento nocivo e concretamente causador de risco à higidez da ordem pública. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente que evidencia prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, justificando, assim, a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública ante o fundado risco de reiteração delitiva. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente de eventual liberdade dos acusados, justificando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção efetiva de novos crimes. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR